Tribunal: TCU
Processo: 002.878/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão 1706/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à recorrente, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o Acórdão 1706/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. manter o julgamento pela ilegalidade do ato em exame e esclarecer à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que, a despeito de os quintos questionados terem sido considerados ilegais, o pagamento da vantagem poderá permanecer em respeito ao que decidiu o STF no RE 638.115/CE; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.